Tribunal: TJSP
Processo: 2269522-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - GARANTIA À EFETIVIDADE DO PROCESSO - BLOQUEIO DE ATIVOS - ORDEM PREFERENCIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 835, I, CPC - ATO ADICIONAL - EVITAR A PRESCRIÇÃO - ART. 921, § 4o E § 5o, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.